Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711416-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIO PEDROSO GONCALVES AGRAVADO: ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALERIO PEDROSO GONCALVES (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id. 151553101 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702142-63.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e suspensão de CNH do ora agravado. Eis o teor da decisão: “Quanto ao pedido de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado, registro que, embora tenha sido declarada pelo e. Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, tais medidas atípicas devem ser avaliadas de forma casuística, observando-se o postulado da proporcionalidade, a fim de que seja aplicado ao devedor a medida menos gravosa. Ademais, seguindo a linha de entendimento adotada pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.782.418 e no REsp 1.788.950, as medidas atípicas aludidas devem ter sempre caráter subsidiário e somente devem ser deferidas se houver no processo sinais de que o devedor possui patrimônio expropriável. (...) À luz dos entendimentos acima esposados, tenho que o exequente, em paralelo ao pedido de adoção das medidas executivas atípicas, vem adotando outras providências, tais como a penhora no rosto dos autos e o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, afastando o caráter subsidiário daquelas medidas. Outrossim, o exequente não se desincumbiu de indicar de modo concreto eventuais bens do devedor que poderiam ser expropriados, de modo que a apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado não teria efetividade para a execução, além da mera sanção do devedor pelo não pagamento do débito. Por esses motivos, o indeferimento de providências executivas atípicas ora postuladas é medida que se impõe. Quanto ao pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vê-se que o exequente pretende responsabilizar pelo débito perseguido os genitores do executado e sua ex-cônjuge. Em que pese o arrazoado da parte credora, não é possível admitir a instauração do referido incidente nos moldes pleiteados pelo autor, isto é, atribuindo-se a responsabilidade de uma pessoa física por dívidas adquiridas por outra pessoa física com base em suposta confusão patrimonial entre elas, porque o instituto da desconsideração da personalidade jurídica – oriundo da “disregard doctrine” – predestina-se a afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica com o intuito de se atingir o patrimônio dos sócios e administradores com os efeitos de determinadas obrigações, nos casos em que configurado o abuso de personalidade. Não se cogita, portanto, de reconhecer abuso de personalidade jurídica da pessoa física com ela mesma, sob pena de se atingir a ontologia da norma jurídica que estabelece a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, por ausência de interesse processual, na modalidade adequação, deve-se indeferir a petição inicial do incidente em comento. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado formulado no ID 150523146, bem como a inicial do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica de ID 151023078. No mais, OFICIE-SE ao juízo da 9a Vara Cível de Brasília informando que o valor atualizado da causa, até 25/2/2023, perfaz a quantia de R$ 572.730,36 (quinhentos e setenta e dois mil setecentos e trinta reais e trinta e seis centavos), para fins de instrução da penhora no rosto dos autos efetivada no processo no 0718440-04.2018.8.07.0001. (...)” Em suas razões recursais (Id. 45124718), o exequente, ora agravante, informa ser credor do agravado de meio milhão de reais e se encontrar com dificuldades em ver satisfeito seu crédito. Nesse contexto, aponta ser o agravado devedor em vários outros processos referente a empréstimos e dívidas contraídas deliberadamente, com uso de ardil para se furtar ao pagamento, havendo, inclusive, representação criminal junto à Polícia Federal contra ele, para fins de instauração de inquérito policial, pela prática, em tese, de crimes contra o patrimônio. Assevera que o agravado esconde seu patrimônio para se esquivar dos credores, utilizando-se de uma rede de parentes e pessoas próximas para ocultar bens de sua titularidade. Defende, nesse sentido, a aplicação do art. 139, inciso IV, do CPC, para suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do executado/agravado, ao argumento de que todas as medidas adotadas pelo Juízo originários restaram infrutíferas. Além disso, aponta ter comprovado que o agravado incorre em confusão patrimonial, se valendo de terceiros para dissimular a titularidade de seu patrimônio, razão pela qual apresentou incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica a fim de imputar às pessoas de WELOMAR PEREIRA DOS SANTOS, INES BUFAIÇAL ROSA DOS SANTOS e RAFAELLA MURTA ITACARAMBY responsabilidade patrimonial sobre o débito. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de tutela recursal para determinar a averbação da existência da tramitação deste processo à margem das matrículas dos imóveis do Agravado, objeto das matrículas n. 5851 e 47441 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, assim como a aplicação das medidas coercitivas atípicas de suspensão de CNH e de apreensão de passaporte do agravado, bem como o recebimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo no Id. 45124722 e Id. 45124723. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Com efeito, não vislumbro nesse primeiro momento a probabilidade do direito quanto ao pleito ora vindicado em sede liminar, qual seja, a averbação da existência da tramitação deste processo à margem das matrículas dos imóveis dos Agravados, objeto das matrículas n. 5851 e 47441 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sobretudo se considerar que os bens indicados pelo agravante não são de titularidade do devedor, mas, sim, de terceiros, como afirma, que sequer figuram no polo passivo da demanda originária (processo no 0702142-63.2020.8.07.0001). Ademais, o recorrente não demonstrou o efetivo perigo de dano a que estaria submetido nem qualquer indício de que possa suportar algum prejuízo concreto caso tenha que aguardar o julgamento do mérito recursal a ser realizado pelo órgão colegiado, não se prestando as meras cogitações de que o agravado, juntamente com terceiros, poderão implementar fraude, suficientes para tal desiderato. Desse modo, entendo que a questão deve ser melhor avaliada, por ocasião do julgamento do mérito recursal, inclusive com a formação do contraditório, ocasião em que será possível analisar com maior profundidade os argumentos delineados no recurso à luz das peculiaridades do caso concreto, assim como os demais pontos insertos nas razões recursais. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora